Tribunal: TJDFT
Processo: 0729677-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729677-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J M DE FREITAS RESTAURANTE EIRELI - ME, JOSE MARCIO DE FREITAS, MATHEUS DE SOUZA AQUINO FREITAS, ROSANA DE SOUZA AQUINO FREITAS D E S P A C H O Esclareça o banco agravante se foi determinado o arquivamento dos autos da execução, nos termos do art. 921, § 2o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora